Tribunal: STF
Processo: RE 416367
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. DECISÃO SINGULAR QUE CONSIDEROU NÃO-AUTO-APLICÁVEL A
 NORMA DO ART. 192, § 3º, DA MAGNA CARTA, EM SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA.
Acórdão recorrido que não se baseou em matéria
infraconstitucional para exarar decisão, mas em norma
constitucional.
Não-incidência, no caso, da Súmula 283 desta
colenda Corte.
Agravo Regimental a que se nega provimento.